Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-39.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
1 Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a reforma da decisão que pronunciou o réu. Postula a desclassificação para lesão corporal, alegando desistência voluntária. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora, argumentado que há prova incontestável da inexistência do motivo apontado como torpe.
2 Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto à qualificadora, correta a decisão que pronuncia o réu.
3 Não havendo a demonstração, de plano, de desistência voluntária, não há como se acolher o pleito de desclassificação.
4 As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos.
5 Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.